Tribunal: TJDFT
Processo: 0705814-86.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. PRELIMINAR REJEITADA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO DESCONHECIDO PELO CORRENTISTA. DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS VALORES À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E CANCELAMENTO DO CONTRATO. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu “Itaú” em face da sentença que, após acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do réu “BMG”, julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar os demais réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 1.000,00 por danos morais em decorrência de contrato de empréstimo consignado efetuado por terceiro mediante fraude utilizando os dados da parte autora.
II. Não merece prosperar a preliminar de incompetência do juizado especial para apreciar o feito. Não há complexidade probatória quando os fatos podem ser provados por outros meios que não a prova pericial. Preliminar rejeitada.
III. A celeridade do autor em promover a devolução da quantia afasta a tese do banco de que teria utilizado aqueles valores, e confirma a verossimilhança da sua alegação de que desconhecia o suposto contrato, sendo possível atestar que o documento ID 16545357 foi confeccionado mediante fraude praticada por terceiro, no qual se identifica a divergência da assinatura constante com a do autor.
IV. É certo que a fraude praticada por terceiro confirma a falha no procedimento interno da ré, que aceitou a formalização do contrato sem se atentar à falsidade. Contudo, urge ressaltar que não obstante os contratempos e aborrecimentos advindos da preocupação com o ingresso de valores desconhecidos na sua conta bancária, sobretudo quando amparados em contrato que não foi subscrito pelo autor, destaca-se que a situação não atingiu aspectos dos seus direitos de personalidade, não o colocando em situação vexatória ou abalo moral. No caso, apesar do receio pelo fato e do tempo utilizado para solucionar o problema, observa-se que não existiu qualquer privação material para a parte autora, bem como que foi possível solucionar o problema após o contato com a instituição financeira, que recebeu a devolução dos valores e promoveu o cancelamento do contrato no dia do estorno, que ocorreu na semana seguinte à identificação pelo autor de valores indevidos na sua conta. Por conseguinte, não há dano moral a ser compensado.
V. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e provido para julgar improcedente o pedido formulado na inicial. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.